Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA ABERTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
2. Tratando-se de réu tecnicamente primário, com a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos e com uma circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento de pena.
3. Recurso conhecido e provido.